Tribunal: STF
Processo: ARE 1005851
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. NÃO CABIMENTO. 



    Não cabimento da aplicação do art. 741, parágrafo único, do CPC sob pena de afronta à coisa julgada. 



    A inexigibilidade prevista no parágrafo único do art. 741, do CPC, é aplicável somente às execuções cujo título judicial seja formado posteriormente, e de forma contrária à decisão do STF, sob pena de afetar a coisa julgada”. (eDOC 3, p. 38)



    Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente providos para fins de prequestionamento (eDOC 3, p. 61).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a existência de repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se violação ao artigo 5º, caput e XXXVI, e 37, XV, do texto constitucional. (eDOC 3, p. 68)



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, com fundamento na coisa julgada inconstitucional. Ademais, defende-se a inexistência de direito adquirido a regime jurídico, bem com a superveniência da reestruturação da carreira que absorveu a VPNI. 



    Recebidos os autos no STF, a Presidência desta Corte determinou sua devolução ao Tribunal de origem para aplicação do tema 360 da repercussão geral (eDOC 5). Em face dessa decisão, a parte recorrente interpôs agravo regimental. O processo, no entanto, foi baixado ao Tribunal de origem sem análise do agravo (eDOC 10).



    Na origem, o processo foi sobrestado, aguardando-se a decisão de mérito no recurso paradigma (eDOC 15). Posteriormente, foi realizado novo “juízo de admissibilidade”, no qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário em relação aos temas 360, 395 e 733 da sistemática da repercussão geral e não admitido “quanto aos demais aspectos” (eDOC 19). 



    Por essa razão, a parte recorrente interpôs agravo interno (eDOC 27), bem como agravo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (eDOC 29).



    Ao julgar o agravo interno, o Tribunal de origem manteve a decisão agravada (eDOC 46), bem como determinou o encaminhamento do processo para esta Corte para julgamento do agravo interposto com fundamento no art. 1.042, § 4º, do CPC (eDOC 44).



    Ao receber novamente os autos, a Presidência desta Corte determinou a distribuição do processo. (eDOC 57).



    Os autos, então, vieram-me conclusos.



    Decido.



    O recurso não deve ser conhecido.



    Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário (eDOC 19), a Vice-Presidente do TRF-4º Região consignou: 



    “(...) nego seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 360, 395 e 733/STF e não o admito quanto aos demais aspectos”. 



    Após detida análise dos autos, verifico que não existe matéria remanescente a ser apreciada, uma vez que o acórdão recorrido entendeu pela não aplicação do art. 741 do CPC (eDOC 3, p. 36). Além disso, verifico que a controvérsia dos autos se restringe à incorporação de quintos nos termos do tema 395 da sistemática da repercussão geral. 



    Desse modo, convém rememorar que o Plenário deste Tribunal decidiu não ser cabível recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a ementa do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1 . Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”. (grifei)



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Assim, há expressa previsão normativa acerca do não cabimento deste recurso.



    Ante o exposto, não conheço do presente agravo, por incabível. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 10 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente